Tribunal: TJDFT
Processo: 0748211-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA PARA PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PRISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

1. As condições pessoais do paciente, por si sós, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

2. Verificado o risco concreto de reiteração delitiva, necessária a segregação cautelar.

3. Ordem denegada.